Tribunal: TJSP
Processo: 1021593-57.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR. Tendo o Condomínio ciência inequívoca sobre a venda do imóvel, e tratando-se de ônus propter rem, que grava o próprio bem, a dívida condominial se transfere ao comprador, que tem de saldá-la para manter o equilíbrio econômico financeiro da comunidade

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR. Tendo o Condomínio ciência inequívoca sobre a venda do imóvel, e tratando-se de ônus propter rem, que grava o próprio bem, a dívida condominial se transfere ao comprador, que tem de saldá-la para manter o equilíbrio econômico financeiro da comunidade que passou a integrar. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante/ré CDHU.